Tribunal: STF
Processo: HC 72468
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Ausência  do  réu  preso   a  audiência  de  inquirição  de

testemunhas.
          Nulidade relativa. Prejuízo.
          "Habeas Corpus".
1.         A  ausência do  réu  preso  a audiência  de  inquirição de

testemunhas  configura nulidade relativa,  que só deve ser declarada,

se,  além de oportunamente arguida, ficou evidenciado prejuízo para a

Defesa.
2.        Hipótese em que o prejuízo não ficou demonstrado, porque se

trata  de Réu confesso, havendo  a sentença condenatória e o acórdão,

que  a confirmou, apoiado a  condenação, não só na confissão, como em

outros  dados probatórios, afora  aqueles colhidos na audiência a que

esteve ausente.
3.        "Habeas Corpus" indeferido.